Tribunal: CARF
Processo: 11128.001586/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001586/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.104 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
AFA PLASTICOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/10/2005
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/10/2005
MULTA
POR
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
INCORRETA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
classificada de maneira incorreta na Nomenclatura Comum do Mercosul,
conforme estabelecido no inciso I do art. 84 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infrações às normas aduaneiras independem da intenção do agente nos termos
do §2o do art. 95 do Decreto-lei no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
em parte do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos atinentes a
inconstitucionalidade de norma tributária e, na parte conhecida, por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001586/2010-90
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.104 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001586/2010-90

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 02 a 44), no valor de R$ 81.941,61,
para exigência dos tributos suspensos - Imposto de Importação; Imposto sobre Produtos
Industrializados, PIS e COFINS, incidentes na Importação -, acrescidos da multa de
ofício e dos juros de mora, pelo descumprimento do compromisso de exportar a
mercadoria objeto dos Atos Concessórios – AC no 20040297063 e AC no 20050253700,
em Drawback Suspensão, em virtude de sua reclassificação fiscal, além da multa por
classificação incorreta, prevista no artigo 84, inciso I, da Medida Provisória n° 2.158, de
24/08/2001.
Segundo o relato da autoridade autuante, o importador registrou a Declaração de
Importação - DI n° 05/1.171.750-9, em 28/10/2005, para o desembaraço das
mercadorias, conforme descrição abaixo, classificando-as na NCM 4005.99.90:
1) ADIÇÃO 001: BORRACHA TERMOPLASTICA SANTOPRENE 201-55W222
(FORPRENE 6NWOO1A60)
2) ADIÇÃO 002: BORRACHA TERMOPLASTICA VYRAM 9201-65W222 (FORPRENE
6NWOO1A70)
Em 11/11/2005, procedeu-se à conferência física da mercadoria, com retirada de
amostras pelo Laboratório de Análises Falcão Bauer, conforme Pedido de Exame n°
2868/05-EQCOF. Os resultados dos exames laboratoriais estão consubstanciados nos
Laudos de Análises no 0729.1 e 0729.2, de 05/04/2006, com as seguintes conclusões:
1)
ADIÇÃO
001
-
LAUDO
N°.
0729.1:
BORRACHA
À
BASE
DE
POLI(ETILENO/PROPILENO/DIENO)
E
POLIPROPILENO,
CONTENDO
HIDROCARBONETO ALIFATICO E SÍLICA, NA FORMA DE GRÂNULOS,
BORRACHA ADICIONADA DE SÍLICA, BORRACHA MISTURADA EM FORMA
PRIMARIA
2)
ADIÇÃO
002
-
LAUDO
N°.
0729.2:
BORRACHA
À
BASE
DE
POLI(ETILENO/PROPILENO/DIENO)
E
POLIPROPILENO,
CONTENDO
HIDROCARBONETO ALIFÁTICO E SÍLICA, NA FORMA DE GRÂNULOS,
BORRACHA ADICIONADA DE SÍLICA, BORRACHA MISTURADA EM FORMA
PRIMARIA
Tratando-se de borrachas misturadas, não vulcanizadas, em formas primárias, são
especificadas no texto descritivo da posição 4005 da TEC: "4005 – Borracha misturada,
não vulcanizada, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras". Porém, não podem
as mercadorias serem enquadradas na subposição residual 4005.9, conforme pretendido
pelo importador, pois as borrachas adicionadas de sílica são consonantes com o texto
descritivo da subposição especifica 4005.10; enquadram-se ainda no subitem residual
4005.10.90, pela ausência de subitem especifico: "4005.10 - Borracha adicionada de
negro de fumo ou de sílica; 4005.10.90 - Outras".
Diante do exposto, tendo em vista os Laudos Técnicos e os textos das posições,
subposições, itens e subitens, e ainda à luz das Notas Explicativas e das Regras Gerais 1,
6 e RGC-1 de Interpretação do Sistema Harmonizado, reclassificou os produtos no
código NCM 4005.10.90.
Entende que os Atos Concessórios no 20040297063 e 20050253700, registrados em
29/03/2005 e 13/10/2005, respectivamente, beneficiavam com suspensão de tributos as
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.104 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001586/2010-90

mercadorias classificadas no código NCM 4005.99.90. No entanto, como ficou
comprovado que as mercadorias importadas classificam-se no código NCM 4005.10.90,
consequentemente não encontram respaldo nos referidos atos concessórios e não fazem
jus ao beneficio de suspensão de tributos pleiteado.
Regularmente cientificada (fl. 76), a autuada apresentou impugnação tempestiva (fls.
98/106), juntando documentos às fls. 107/408, na qual, em síntese:
Alega que a questão central e única a ser dirimida resume-se na descaracterização, ou
não, do regime de drawback suspensão em razão da reclassificação fiscal da mercadoria
importada, já que cumpriu todas as exigências para o adimplemento deste regime
especial de drawback suspensão ao exportar toda a mercadoria produzida a partir da
matéria prima importada, conforme se denota da documentação anexa, o que foi
ratificado pela Secex.
Por outro lado, caso a Receita Federal pretendesse contestar o cumprimento dos Atos
Concessórios com a exportação dos produtos, para, após, formalizar a exigência fiscal,
caber-lhe-ia o ônus da prova do descumprimento do regime aduaneiro, sobretudo
quando os relatórios da Secex apontam para seu regular cumprimento.
Demais disso, como o produto da importação foi utilizado na fabricação da mercadoria
exportada, deve-se concluir que houve unicamente um erro material na classificação
fiscal da mercadoria importada. Colaciona jurisprudências do CARF.
Pelo exposto, requer o total cancelamento dos lançamentos e que todas as intimações e
comunicados sejam feitas em nome do seu representante legal.

A DRJ em Florianópolis/SC julgou procedente em parte a impugnação, mantendo
parcialmente o crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 07-42.852 a seguir
transcrita:

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do Fato Gerador: 28/10/2005
DRAWBACK SUSPENSÃO. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
A divergência de classificação fiscal do produto importado em regime de Drawback
Suspensão, sem a descaracterização da sua descrição, não configura inadimplemento do
regime de modo a legitimar a exigência dos tributos suspensos.
MULTA DE 1% DO VALOR ADUANEIRO.
Cabível a multa prevista no inciso I do artigo 84 da Medida Provisória 2.158-35/2001 se
o importador não logrou classificar corretamente a mercadoria na Nomenclatura
Comum do Mercosul.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, afirmando, em síntese, o seguinte: 1) inaplicável a multa
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.104 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001586/2010-90

prevista no inciso I do art. 84 da MP 2.158-35/2001; 2) Da ausência de dolo (caso entenda tratar-
se de infração subjetiva); 3) Violação ao princípio do não confisco.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A discussão remanescente da presente demanda versa exclusivamente sobre a
aplicação da multa derivada de erro na classificação fiscal atribuída pela Recorrente em
decorrência da análise dos procedimentos atinentes ao Regime de Drawback Suspensão.
Conforme já exposto no relatório acima, a DRJ em Florianópolis julgou
parcialmente procedentes os argumentos apresentados na impugnação no qual ficou evidenciado
que, apesar do erro na classificação fiscal das mercadorias constantes da DI no 05/1.171.750-9,
houve o adimplemento integral do referido regime especial. Destaca que a descrição da
mercadoria constante da Declaração de Importação é a mesma que está amparada do Ato
Concessório, e que o erro na indicação do NCM não pode acarretar a exigência dos tributos e
seus acréscimos.
No que diz respeito ao erro de classificação fiscal, ficou evidenciado na
impugnação que não houve um enfrentamento específico desta questão. A bem da verdade, a
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.104 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001586/2010-90

Impugnante (ora Recorrente) concorda que houve um erro material na escolha do NCM, mas que
esse erro não poderia descaracterizar todo o regime de Drawback.
Por sua vez, a decisão recorrida assim tratou sobre o tema em questão:
E, não obstante não contestar especificamente a reclassificação procedida pelo fisco, a
impugnante considera que houve somente um erro material na escolha do código NCM, o
que, entretanto, não é suficiente para descaracterizar todo o regime de Drawback,
devendo os lançamentos serem cancelados.
Em parte tem razão a impugnante.
Quanto à multa por classificação incorreta, esta deve ser mantida, haja vista a manifesta
subsunção dos fatos (erro de classificação fiscal) à hipótese normativa prevista no art.
84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-25/2001, in verbis:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou (...)
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
Tendo em vista a decisão proferida pela DRJ de Florianópolis de manter a multa
de 1% sobre o valor aduaneiro de mercadoria classificada erroneamente, a Recorrente apresenta
o argumento de que seria inaplicável a multa prevista no inciso I do art. 84 da MP 2.158-35/2001
por ausência de dano ao erário em virtude de mero equívoco cometido pela Recorrente. Destaca
ainda que, caso entenda tratar-se de infração subjetiva, haveria a necessidade da presença de dolo
ou culpa do agente, o que não ocorreu no presente caso. Finaliza apresentando os argumentos de
que a exigência da referida multa implica na violação ao princípio do não confisco.
Improcedentes os argumentos da Recorrente.
Inicialmente cabe reforçar o fato de ser incontroverso a ocorrência do erro na
classificação fiscal por parte da Recorrente, quer por não ter havido qualquer argumento de
defesa refutando a classificação atribuída pela fiscalização, quer em função da confirmação em
sua própria defesa que cometeu o referido erro.
No que concerne a inaplicabilidade da multa por ausência de dano ao erário,
corroboro com o entendimento esposado pela decisão recorrida no sentido de que houve
subsunção do fato à norma prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35/2001. Ou seja, identificado o
erro na classificação fiscal da mercadoria informada na Declaração de Importação por parte da
autoridade fiscal, cabível a aplicação da penalidade de um por cento sobre o valor da mercadoria.
Relevante destacar ainda que, salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infrações às normas aduaneiras independem da intenção do agente nos termos do §2o do art. 95
do Decreto-lei no 37/66.
Por fim, no que diz respeito ao argumento de violação ao princípio do não
confisco, os Conselheiros deste Tribunal Administrativo encontram-se impossibilitados de se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de normas tributárias nos termos da Súmula CARF no 2.

Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.104 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001586/2010-90

Da conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos atinentes a inconstitucionalidade de norma tributária e, na parte
conhecida, por negar provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital